Tribunal: STF
Processo: HC 216970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE: FUGA EVIDENCIADA PELA PERDA DO SINAL DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR QUASE DOIS MESES. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.6.2022, por Jales Henrique de Oliveira, advogado, em benefício de Alderico Cardoso de Oliveira Filho, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.5.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 739.564/GO.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre penas somadas/unificadas de quinze anos e quatro meses de reclusão, em razão de condenações por roubo circunstanciado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (dez anos e quatro meses de reclusão), roubo simples (quatro anos de reclusão) e receptação (um ano de reclusão).



    O condenado tinha progredido para o regime semiaberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, quando regrediu para o regime fechado por falta grave consistente na “FUGA do Regime Semiaberto por PERDA DO SINAL DA SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no dia 28.08.2021 às 11h09min”. 



    3. Contra essa decisão foi interposto Agravo em Execução pela defesa, tendo o Tribunal de Justiça de Goiás negado provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:



    “Execução penal. Semiaberto com tornozeleira eletrônica. Perda de sinal do equipamento. Falta grave. Regressão de regime. Agravo em execução sustentando ausência de dolo e retorno ao regime semiaberto. (1) A perda do sinal da tornozeleira eletrônica, em regime semiaberto, configura a falta grave e autoriza a regressão de regime prisional e seus consectários (alteração de data-base para progressão de regime e outros). (2) Ocorrida anteriormente a prática da infração disciplinar apurada, sendo advertido, inclusive, de suas consequências em eventual descumprimento, inviabiliza o acolhimento das escusas apresentadas, por ausência de capacidade do reeducando em adaptar-se ao cumprimento de regime menos rigoroso. (3) Recurso conhecido e desprovido” (doc. 3).



    4. A denegação da ordem conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 739.564/GO no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em decisão da qual se extrai:



    “(...) O impetrante busca o afastamento de falta disciplinar de natureza grave homologada em desfavor do paciente, por ausência de dolo em frustrar as finalidades da execução. Decido. 



    O habeas corpus comporta pronta solução, pois está em confronto com a jurisprudência desta Corte. Deveras: 



    [...] Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias para afastar, ou desclassificar, a falta grave que foi imputada ao paciente, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. [...] (HC n. 496.727/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 14/10/2019) [...] 



    Havendo a instância ordinária, de modo fundamentado e com remissão a elementos concretos presentes nos autos, concluído que estaria configurada a referida falta disciplinar grave, entender de modo contrário ou entrar em maiores considerações acerca da desclassificação ou absolvição da conduta implicaria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, impossível nesta via estreita, de cognição sumária. [...] (HC n. 401.020/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 28/11/2017) 



    Infere-se dos autos que o paciente, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, teria, em 28/8/2021, perdido o sinal da tornozeleira, fato que foi informado ao Juízo da execução. Designada audiência de justificação, o Magistrado de origem reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando e aplicou os consectários legais. A decisão foi assim fundamentada (fls. 15-19, destaques diversos do original):



    [...] 1) fuga em 28.08.2021, às 11h09min, por PERDA DE SINAL DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA(Ofício SIME de Movim. 205- SEEU). Recapturado em 04.10.2021, após apresentação espontânea do apenado, conforme informado pela defesa na Movim. 213 (Movim. 211-SEEU). Constam ainda informações de Violações/Descumprimento, pelo reeducando, das condições impostas para o monitoramento eletrônico, sendo de fim de bateria temporário nos meses de Maio a Julho/2021 (Movim. 202-SEEU). Consta nos autos que o reeducando já havia incorrido em faltas graves anteriores (fugas entre 07.04.2020 e 18.04.2020 e entre 12.05.2020 e 26.05.2020), as quais foram apuradas por este juízo em decisões passadas em gabinete datadas de 29.04.2020 e 04.06.2020, respectivamente (Movimentações 91 e 115 do SEEU), sendo que em ambas fora concedida nova oportunidade ao apenado, com a sua reinclusão no regime semiaberto, como medida de política criminal, apenas como uma oportunidade de ele se adequar ao cumprimento da pena sem sofrer a mais grave consequência autorizada pela Lei, que é a regressão do regime prisional, ficando evidente, assim, que a reincidência em faltas graves poderia incorrer na sua regressão a regime mais gravoso. Em consulta ao Sistema Judicial de Primeiro Grau da Justiça Estadual de Goiás (SPG – Capital e Interior) e ao Projudi/PDJ da Justiça Estadual não constatou-se a existência de registro de fato novo. [...] 



    ALDERICO CARDOSO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, INCORREU EM FUGA do Regime Semiaberto por PERDA DO SINAL DA SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no dia 28.08.2021 às11h09min, não sendo possível ser localizado pela Central Integrada de Monitoração Eletrônica, permanecendo na situação de foragido entre 28.08.2021 e 04.10.2021, o que demonstra que o apenado não tem compromisso com a atual forma de cumprimento do regime menos gravoso, qual seja, o SEMIABERTO. Ocorre que o cumprimento de pena em Regime Semiaberto nesta Comarca se dá obrigatoriamente sob monitoração eletrônica, assim, o rompimento da tornozeleira eletrônica, o seu total descarregamento (fim de bateria), bem assim como a perda do sinal e/ou da comunicação como sistema são sopesados nesta Vara com bastante rigor, haja vista que a inclusão no monitoramento eletrônico é extremamente benéfico aos apenados, pois são retirados do presídio e passam a cumprir pena em prisão domiciliar, no sentido de se humanizar o cumprimento da pena no regime semiaberto, retirando-o do ambiente carcerário, sendo que o descumprimento revela não apenas um mero contratempo no curso da execução, mas sim um grave comportamento que denota total descompromisso com o cumprimento da pena e benefícios ofertados na execução penal, bem como sinal de descompromisso com o seu próprio processo de ressocialização. Nesse sentido, aliás, sabe-se que quando a SIME identifica perda de sinal/falha de comunicação da tornozeleira, aquele órgão de monitoramento (SIME) entra (ou faz tentativas) em contato, em tempo real, com os apenados, de modo a esclarecer a ocorrência e, diante disso, a FUGA só é comunicada caso a falha não seja sanada dentro de um prazo mínimo de horas. No caso em tela, inclusive, o próprio apenado afirmou, nesta audiência, que houve contato daquele órgão fiscalizador quando foi verificada a perda do sinal de rastreamento da tornozeleira. Entretanto, ficou evidente que a falha, que em razão da espécie, por estar em local não autorizado e ainda não coberto pelo sinal gps/gprs, foi de responsabilidade única do sentenciado, não foi por ele solucionada dentro do prazo mínimo, já que a Seção de Monitoração registrou o evento como FUGA e comunicou-a a este juízo, conforme se vê do ofício de Movimentação 205 (se tivesse sido sanada pelo apenado, não teria sido registrada), não restando dúvidas quanto à materialidade da ocorrência do descumprimento das regras do monitoramento e, com isso, a ocorrência da fuga/falta grave. Ressalta-se, num outro contexto, que a internação do sentenciado em instituição de tratamento contra drogadição, em que pese tivesse sido a opção encontrada no momento, deu-se à margem desta execução penal, não tendo sido ao juízo comunicada nem antecipadamente à ocorrência da fuga, já que a defesa informa que a internação deu-se no mês de Julho enquanto a fuga foi registrada ao final de Agosto, ou seja, manteve-se ele internado por mais de um mês sem qualquer comunicação nos autos. Aliás, não constou nos autos, até o momento desta audiência, sequer comprovação médica da necessidade da internação ocorrida, sem laudos ou mesmo indicação médica/psiquiátrica de eventual doença mental ou ligada ao abuso do uso de drogas. Outro ponto a ser observado é que não houve nos autos ou no prontuário do sentenciado (inclusive aos alegados nesta audiência) qualquer indício de que estivesse trabalhando desde que foi incluído no regime semiaberto, devendo-se registrar que o trabalho é obrigatório durante o cumprimento de pena, tal qual determina a Lei de Execução Penal, demonstrando, com isso, não estar ele comprometido com as obrigações judiciais e administrativas para o cumprimento da pena no citado regime menos gravoso (semiaberto). Pois bem. Em que pese as justificativas apresentadas pelo apenado e as teses trazidas pela defesa técnica nos autos, deixo de acolhê-las, mantendo, para tal, também os fundamentos da decisão de Movimentação 210 dos autos. Sabe-se que nos termos do artigo 50, da Lei n.º 7.210/84, a prática de fuga caracteriza a incidência de falta grave, provocando, consequentemente, sua regressão para o regime mais gravoso, consoante previsto no artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84. Ao teor do exposto, HOMOLOGO A FALTA GRAVE oriunda da fuga e, consequentemente, REGRIDO definitivamente o regime a que o apenado ALDERICO CARDOSO DE OLIVEIRA está submetido para o FECHADO. 



    O Tribunal a quo negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa e, pois, ratificou o decisum supra. 



    Primeiramente, cumpre ressaltar que a Lei de Execução Penal, ao dispor acerca do monitoramento eletrônico, dita que o apenado será instruído acerca dos cuidados que deve adotar com o equipamento eletrônico, devendo, inclusive, abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o dispositivo, cujo descumprimento enseja os consectários legais, dentre os quais a possibilidade de regressão de regime (art. 146-C, da LEP), sanção aplicada ao ora paciente e que resulta em fixação de nova data-base para a contagem do benefício. 



    Permanecer em local não coberto pelo sinal gps/gprs durante o gozo do semiaberto e assim impedir a fiscalização da execução da pena, demonstrando comportamento incompatível com a fruição de regime menos severo caracteriza falta grave, conforme artigo 50, VI, da LEP, porquanto o apenado violou a ordem a que estava sujeito durante a monitoração eletrônica. E, da leitura do excerto transcrito, verifico que as instâncias ordinárias, após cuidadoso exame dos autos e com base no princípio do livre convencimento motivado, consideraram que haveria prova suficiente acerca da falta cometida pelo apenado, bem como da existência de dolo direto, uma vez que, por livre espontânea vontade, teria permanecido em local no qual a tornozeleira eletrônica estava sem sinal – mesmo após ter sido contatado pelo órgão de monitoramento, não regularizou a situação. 



    Logo, conclusão em sentido diverso implicaria revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela via estreita do habeas corpus. Ilustrativamente: (…)



      À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine. 



    Publique-se e intimem-se ” (doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na “ausência de dolo do apenado em frustrar a execução”, pois estaria cumprindo pena longe de sua família e “o quadro de depressão bateu forte e entrou novamente no mundo das drogas”, sendo obrigado a se internar em clínica de reabilitação onde não pegava o sinal da tornozeleira. Assim, “a PERDA DO SINAL DA SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, não pode ser imputada ao apenado, sem que este tenha contribuído de maneira intencional para sua ocorrência”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) seja deferida medida liminar para reinserir o paciente no regime menos gravoso (semiaberto); b) No mérito, seja confirmada a liminar para acolher as justificativas apresentadas pelo paciente e reinseri-lo no regime menos gravoso (semiaberto) que outrora se encontrava”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Esta impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Scietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido, em 5.5.2022, o Habeas Corpus n. 739.564/GO.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Sem ingressar no mérito da causa, mas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia que poderia autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se, na espécie, que o paciente (com apontado histórico de prática de faltas graves) regrediu para o regime fechado em razão de fuga, após “PERDA DO SINAL DA SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no dia 28.08.2021 às 11h09min, não sendo possível ser localizado pela Central Integrada de Monitoração Eletrônica, permanecendo na situação de foragido entre 28.08.2021 e 04.10.2021” (portanto quase dois meses).



    Para manter a decisão que determinou a regressão de regime o Tribunal de origem consignou (doc. 3):



    “(...) em audiência de justificação, anotou-se a análise da falta grave imputada consistia em ‘fuga em 28/08/2021, às 11h09min, por perda de sinal da tornozeleira eletrônica. Recapturado em 04/10/2021, após apresentação espontânea do apenado. Constam ainda informações de violações/descumprimento, pelo reeducando, das condições impostas para o monitoramento eletrônico, sendo de fim de bateria temporário nos meses de maio a julho/2021. Consta dos autos que o reeducando já havia incorrido em faltas graves anteriores (fugas entre 07/04/2020 e 18/04/2020 e entre 12/05/2020 e 26/05/2020), as quais foram apuradas por este juízo em decisões passadas, datadas de 29/04/2020 e 04/06/2020, sendo que em ambas fora concedida nova oportunidade ao apenado, com a sua reinclusão no regime semiaberto, como medida de política criminal, apenas como uma oportunidade de ele se adequar ao cumprimento da pena sem sofrer a mais grave consequência autorizada pela lei, que é a regressão do regime prisional, ficando evidente, assim, que a reincidência em faltas graves poderia incorrer na sua regressão a regime mais gravoso’ (mov. 1, fl. 18). (…)



    Na decisão (mov. 1, fls. 18 e ss.), ao fundamento de que ‘incorreu em fuga do regime semiaberto por perda do sinal da sua tornozeleira eletrônica no dia 28/08/2021, às 11h09min, não sendo possível ser localizado pela Central Integrada de Monitoração Eletrônica, permanecendo na situação de foragido entre 28/08/2021 e 04/10/2021’, desacolheu as justificativas apresentadas, homologou a falta grave, regrediu o regime para o fechado e alterou a data-base para progressão. No ato, ainda ponderou, como o cumprimento em regime semiaberto, na comarca, dá obrigatoriamente sob monitoração eletrônica, maneira ‘extremamente mais benéfica aos apenados’, e, no caso, não obstante o contato, pelo órgão fiscalizador do sistema, com o agravante para esclarecimento da perda do sinal de rastreamento, com constatação da ‘evidente a falha’ e também por estar em local sem autorização e não coberto pelo sinal gps/gprs, deixou de ser solucionada, no prazo mínimo, por ele, o que resultou em seu registro como fuga e comunicada ao juízo (se tivesse sido sanada pelo apenado, não teria sido registrada). Ademais, em outro contexto, de acordo com a magistrada, ‘a internação do sentenciado em instituição de tratamento contra drogadição, em que pese tivesse sido a opção encontrada no momento, deu-se à margem desta execução penal, não tendo sido ao juízo comunicada nem antecipadamente à ocorrência da fuga, já que a defesa informa que a internação deu-se no mês de julho enquanto a fuga foi registrada ao final de agosto, ou seja, manteve-se ele internado por mais de um sem qualquer comunicação nos autos. Aliás, não constou nos autos, até o momento desta audiência, sequer comprovação médica da necessidade da internação ocorrida, sem laudos ou mesmo indicação médica/psiquiátrica de eventual doença mental ou ligado ao abuso do uso de drogas’. 



    No caso dos autos, evidenciada a ‘fuga do regime semiaberto por perda do sinal da sua tornozeleira eletrônica’, ocorrida em 28/08/2021, conduta que configura a falta grave tipificada no art. 146-D, inc. II, c/c o art. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. V, todas da Lei de Execução Penal, autoriza a regressão de regime prisional, a teor do art. 118, inc. I, da mesma Lei, e seus consectários (alteração da data-base para progressão de regime), como ocorreu na situação em análise. 



    Outrossim, não se tratando de estreia em tal prática infracional, mas apurada sua ocorrência anteriormente, consoante referido alhures, e, inclusive, advertido de suas consequências em eventual descumprimento, inviabiliza o acolhimento das escusas deduzidas, por ausência de capacidade, do agravante, em adaptar-se ao cumprimento de regime menos rigoroso. Logo, irreparável a decisão agravada”. 



    8. Na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, considerou-se idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, pois incontroverso ter o paciente descumprido (uma vez mais) condição definida pelo juízo da execução para cumprimento da pena em regime semiaberto. Pelo que se dispõe no inc. VI do art. 50 da Lei n. 7.210/1984, aplicável ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, comete falta grave o condenado à sanção privativa de liberdade que descumprir as condições impostas pelo juízo da execução.



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.853, de minha relatoria, DJe 13.5.2022).



     



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado ‘praticar fato definido como crime doloso ou falta grave’. (...) Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de ‘fato definido como crime doloso’, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos. VI - Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).



    9. Ademais, como demonstrado na decisão recorrida, não se mostra possível discutir-se eventual ausência de dolo no cometimento da falta grave, por demandar reexame do acervo probatório, incabível em habeas corpus. 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora